Tribunal: TJSP
Processo: 1053666-24.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito pela prescrição e indenização por danos morais. Sentença julgada procedente em parte. Recursos de ambas as partes. Insurgência da autora quando à improcedência do pedido de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Insurgência da ré quanto a declaração da inexigibilidade da dívida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito pela prescrição e indenização por danos morais. Sentença julgada procedente em parte. Recursos de ambas as partes. Insurgência da autora quando à improcedência do pedido de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Insurgência da ré quanto a declaração da inexigibilidade da dívida. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado ante o principio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome". Precedentes. Multa cominatória (astreintes), valor diário de R$100,00 (cem reais) não se mostra desproporcional à demanda. Honorários advocatícios. Proveito econômico obtido irrisório. Arbitramento por equidade. Art. 85, § 8o-A, do CPC, consoante precedente desta Corte de Justiça, "não há obrigatoriedade de aplicação da tabela de ordem de classe profissional, que constitui mera recomendação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.